Tribunal: CARF
Processo: 10980.000279/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo­a integralmente.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo comprovação do valor compensado a título de imposto complementar na declaração de ajuste anual retificadora, deve ser mantida a glosa fiscal correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.000279/2010-79
ACÓRDÃO
2202-011.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINEU PAPPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo comprovação do valor compensado a título de imposto
complementar na declaração de ajuste anual retificadora, deve ser
mantida a glosa fiscal correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000279/2010-79
2
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 07/10, lavrada em face da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-calendário 2007, que exige R$
18.274,05 de IRPF (cód. 0211), acrescidos de multa e juros de mora, em face de
compensação indevida de imposto complementar, no valor de R$ 18.274,05.
Cientificado do resultado da SRL (fl. 45), em 11/01/2010 (fl. 49), o interessado
apresentou em 22/01/2010, a impugnação de fl. 03, instruída com os documentos
de fls. 05/37, onde alega que a DIRPF ano de 2007 apresentou pendência
referente à locação de imóvel (aluguel); compareceu a RFB e foi orientado a
apresentar DIRPF retificadora, porém, cometeu erro ao preenchê-la, informando
como imposto suplementar o valor das 05 parcelas pagas mês a mês, no valor de
R$ 3.654,81 cada, perfazendo R$ 18.274,05, conforme comprovantes anexos; o
sistema gerou o valor a pagar de R$ 367,00 que foi pago em duas parcelas
(comprovantes anexos); solicitou parcelamento Lei 11.941, sendo que a 1a parcela
seria de R$ 50,00, no entanto, foi pago R$ 800,00, nos demais meses teriam sido
recolhidos os R$ 50,00 anexos comprovantes, aguardando consolidação do
parcelamento; os documentos anexos comprovam o erro de lançamento, inclusive
com o recibo gerado na retificadora de imposto a pagar e não a restituir. Solicito a
correção do campo em minha declaração. E não a penalidade de pagar juros e
multa sobre o valor que eu recolhi dentro do prazo.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo comprovação do valor compensado a título de imposto complementar
na declaração de ajuste anual retificadora, deve ser mantida a glosa fiscal
correspondente.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000279/2010-79
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que entregou a DIRPF e pagou o imposto de renda devido, mas
posteriormente retificou a DIRPF e utilizou aquele imposto pago anteriormente (relativo ao
mesmo exercício) para compensar com o imposto a pagar gerado com a retificadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente alega que entregou sua DIRPF do ano calendário de 2007 e teve
imposto de renda a pagar no montante de R$ 18.274,05, tendo pago este valor em cinco quotas,
conforme permitido pelo Programa Gerador de Declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas, conforme documentos comprobatórios (fls. 14 a 19), apresentados por ocasião da
Impugnação. Posteriormente, o Recorrente retificou sua DIRPF do ano calendário de 2007 para
incluir outros rendimentos tributáveis e teve imposto de renda a pagar no montante total de R$
42.918,32.
Como já havia pago o montante de R$ 18.274,05 relativo ao mesmo ano calendário,
incluiu tal valor como compensável na DIRPF retificadora, no campo “imposto complementar”. O
contribuinte cometeu erro de preenchimento ao incluir o montante de imposto de renda pago no
campo “imposto complementar”. Nesse sentido, adoto e reproduzo a decisão de piso, com base
no artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
O contribuinte admite que se equivocou ao preencher sua DIRPF retificadora, pois
teria informado como imposto suplementar o valor das 05 parcelas apuradas na
DIRPF original, no valor de R$ 3.654,81 cada, perfazendo R$ 18.274,05.
Relativamente à entrega de declarações retificadoras o Regulamento do Imposto de
Renda – RIR-1999, em seu art. 832, estabelece:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção
do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000279/2010-79
4
de ofício (Decreto-lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto. (Grifou-se).
Adicionalmente, cabe salientar que nos termos do art. 54 e parágrafo único, da IN-
SRF no 15, de 2001, a declaração retificadora substituiu a declaração anterior, dessa
forma todas as informações vinculadas à declaração original deixaram de existir,
passando a valer as informações consignadas na declaração retificadora para efeito
de apuração do imposto, pois, são estes os registros constantes nos sistemas
internos da Receita Federal.
Nesse contexto, verifica-se correto o procedimento fiscal que glosou o valor
indevidamente compensado a título de imposto complementar na DIRPF
retificadora, tendo em vista que o saldo de imposto a pagar apurado na declaração
de ajuste anual original não configura imposto complementar. Saliente-se que só
poderia ser compensado a título de imposto complementar, o(s) recolhimento(s)
efetuado(s) no curso do ano de 2007 e sob o código de receita 0246, o que não se
verificou.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 115
DF CARF MF
Original